Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA DE MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE MAMA. QUEIMADURA NA COXA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL/CLÍNICA. IMPERÍCIA DO CIRURGIÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROFISSIONAL NÃO PERTENCIA AO QUADRO CLÍNICO DA INSTITUIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se verifica contradição no acórdão se a conclusão alcançada se encontra coerente e congruente com a fundamentação apresentada.
2.1. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
2.2. Não há contradição no acordão embargado, que entendeu ter havido imperícia do cirurgião e, portanto, haver responsabilidade solidária da clínica em que realizado o procedimento, negando-se provimento à apelação interposta por esta.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.